Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703647-72.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra sentença prolatada na ação de conhecimento proposta por JULIA CRISTINA ARAUJO RODRIGUES. De acordo com a inicial, a autora pediu a condenação do plano de saúde réu ao custeio integral do tratamento cirúrgico do qual a parte necessita. Alegou que sofre diariamente com uma gravíssima deformidade mandibular, o que lhe causa a perda quase que completa da articulação temporomandibular. Afirmou que, como tratamento, necessita ser submetida a cirurgia ortognática, para substituição da articulação por prótese e reposicionamento dos maxilares. Relatou que, após análise do plano de saúde, o procedimento foi autorizado, mas a prótese solicitada foi negada, o que impede a realização da cirurgia. Argumentou que a negativa é abusiva, havendo risco de perda de agravamento da situação da articulação. Disse que não tem condições de arcar com o tratamento (ID 60131797). Na sentença, o juiz julgou procedente o pedido para condenar a ré a autorizar e custear integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente, incluindo a prótese prescrita. Ante a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (equivalente ao proveito econômico da demanda), indicado, na inicial, em R$ 693.486,00 (ID 60133679). Nas razões recursais, a apelante requer atribuição de efeito suspensivo ao feito. Suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial. No mérito, pede a reforma da sentença, a fim de que seja julgado integralmente improcedente o pleito autoral. Argumenta que o cirurgião-dentista não pode exigir marcas específicas de órteses ou próteses e que o contrato estabelecido entre as partes é válido. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para determinar o procedimento em rede credenciada e, em caso de rede não credenciada, que o reembolso/pagamento ocorra dentro dos limites contratuais (ID 60133681). Preparo recolhido (ID 60133682). Contrarrazões (ID 60133683). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 63998700). Contra a decisão de indeferimento da atribuição de efeito suspensivo, o requerido interpôs agravo interno. Afirma que a lesão patrimonial sofrida será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada (ID 64924781). Antes do julgamento do recurso, intimem-se as partes para se manifestarem se já ocorreu a cirurgia ortognática requerida pela autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2024 19:19:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador